Tribunal: TJDFT
Processo: 0753502-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO CHIUSURA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que, em sede de defesa prévia, indeferiu pedidos de trancamento da ação penal, absolvição sumária e produção de provas consistentes em expedição de ofícios a instituições bancárias, fornecimento de dados de IMEI e geolocalização, além de questionar a validade de relatórios do COAF e de quebras de sigilo em investigação correlata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há tres questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de diligências probatórias consideradas irrelevantes ou acessíveis pela própria parte configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se há nulidade decorrente do compartilhamento de provas de outros processos ou de investigações baseadas em relatórios do COAF; e (iii) determinar se cabe o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema da persuasão racional permite ao magistrado indeferir diligências consideradas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, sem que isso constitua nulidade, especialmente quando a prova pode ser obtida diretamente pela parte.
4. Pedidos de extratos bancários do próprio réu e dados de geolocalização foram fundamentadamente indeferidos por serem providências a cargo da defesa ou irrelevantes para o deslinde do feito, considerando indícios de compartilhamento de aparelhos entre os investigados.
5. Inexiste ilegalidade no compartilhamento de provas autorizado judicialmente em processos conexos, nem mácula nos relatórios do COAF, cuja presunção de legalidade é mantida por decisão do Supremo Tribunal Federal (RE 1.537.165).
6. O trancamento da ação penal via habeas corpus é medida excepcional, inviável quando a denúncia descreve fatos típicos e está amparada em suporte probatório mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"O indeferimento fundamentado de diligências probatórias consideradas irrelevantes ou que possam ser produzidas pela própria parte interessada não configura cerceamento de defesa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV, LXVIII e XII; CPP, arts. 41, 155, 157, 226, 386, VII, 396-A; Lei no 11.343/2006, art. 33 e 55, § 1o; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o, § 1o, II e art. 4o; LC no 105/2001, art. 1o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.537.165, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJDFT, HC 0724868-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 30.07.2025.